Tribunal: TJES
Processo: 5018848-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018848-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARCI SANTOS DIAS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA
.
DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA JUSTIFICADA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

DENEGADA A ORDEM

1.
Alegação de excesso de prazo
. Os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, pois a denúncia foi oferecida em 12/03/2024, sendo recebida pelo Magistrado, através da decisão proferida em 15/04/202, oportunidade em que determinou a citação do réu, além de manter a sua segregação cautelar, estando o feito aguardando apresentação de resposta à acusação, pela defesa, não havendo que se falar em excesso de prazo.

1.2. Em informações, o Magistrado esclareceu que houve a necessidade de encaminhar a ação de origem à Central de Digitalização, nos termos do Ato Normativo nº 498/2023, deste E. Tribunal de Justiça, e que após a conversão dos autos físicos em eletrônicos, o processo foi submetido à triagem individualizada, sendo razoável eventual atraso, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedente do TJES.

2.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que atentou contra a vida de sua companheira, desferindo vários golpes com um pedaço de madeira, em sua cabeça e corpo, sendo certo que a agressão somente cessou, quando ele acreditou que tinha consumado o homicídio, pois a ofendida desmaiou.

2.1. Presentes ainda, indícios de autoria, em razão dos depoimentos dos policiais militares, no auto de prisão em flagrante, relatando que o paciente foi abordado na residência, em que ocorreram os fatos, e estava na posse de um pedaço de madeira, com manchas de sangue, além de sua camisa, também possuir referidas manchas, bem como a materialidade delitiva, através do boletim unificado, auto de apreensão e ofício do hospital, apontando que a vítima possuía ferimentos na face, trauma com fratura no antebraço direito e afundamento de crânio.

2.2. É possível a decretação da prisão cautelar, nos casos em que, além de demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, a medida revela-se adequada para preservar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica. Precedente do STJ.

3.
Pleito de fixação de medidas cautelares
. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018848-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DARCI SANTOS DIAS - DPE
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de
DARCI SANTOS DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática do
crime de
homicídio qualificado
tentado
, por motivo
fútil
,
meio cruel, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
e praticando contra a mulher, por razões de sexo feminino
(art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, II, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 04/07/2023, sem o encerramento da instrução processual, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

Acerca d
os fatos,
colhe-se da denúncia (id 11229606), que o paciente DARCI, no dia 04 de julho de 2023, no interior da sua residência, localizada no Bairro Bebedouro, em Linhares-ES, tentou matar a sua companheira MARINALVA SANTANA, utilizando um pedaço de madeira, somente não consumando o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, o paciente pediu a vítima, que fosse comprar cachaça para seu consumo, tendo ela se recusado, dirigindo-se para o tanque, a fim de lavar roupas.

Ato contínuo, em razão da negativa, o paciente se apossou de um pedaço de madeira, e mediante surpresa, golpeou a cabeça e o corpo da ofendida, por diversas vezes, no entanto, ela conseguiu chegar ao portão da residência, local em que desmaiou, momento em que as agressões cessaram, já que o acusado acreditava, que tinha conseguido matá-la.

Em seguida, os vizinhos socorram a ofendida e acionaram a Polícia Militar, que efetuou a prisão do paciente.

Feitas estas considerações,
quanto a alegação de excesso de prazo, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a ação matriz está com seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 12/03/2024, sendo recebida pelo Magistrado, através da decisão id 41189931, proferida em 15/04/2024, oportunidade em que determinou a citação do réu, além de manter a sua segregação cautelar.

O paciente foi devidamente citado em 11/12/2024, e processo de origem encontra-se aguardando apresentação de resposta à acusação, pela defesa.

Registro ainda, que o Magistrado, em 26/11/2024, proferiu nova decisão (id 55261690), indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Outrossim, em sede de informações (id 11316114), a autoridade coatora esclareceu, que houve a necessidade de encaminhar a ação de origem à Central de Digitalização, nos termos do Ato Normativo nº 498/2023, deste E. Tribunal de Justiça, e que após a conversão dos autos físicos em eletrônicos, o processo foi submetido à triagem individualizada, sendo razoável eventual atraso, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 3.
Diante da necessidade de implementação do Processo Eletrônico neste Poder Judiciário, todo o acervo dos cartórios de primeiro grau é digitalizado, o que, eventualmente, pode causar certa demora na tramitação dos autos. Não obstante, não se vislumbra excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.
(grifo nosso) 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5008250-98.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.
HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
02/09
/2024
)

I
ndo adiante,
em relação a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que atentou contra a vida de sua companheira, desferindo vários golpes com um pedaço de madeira, em sua cabeça e corpo, sendo certo, que a agressão somente cessou, quando ele acreditou que tinha consumado o homicídio, pois a ofendida desmaiou.

Além disso, estão presentes indícios de autoria, em razão dos depoimentos dos policiais militares, no auto de prisão em flagrante (id 39399406 da ação de origem), relatando que o paciente foi abordado na residência, em que ocorreram os fatos, e estava na posse de um pedaço de madeira, com manchas de sangue, além de sua camisa, também possuir referidas manchas.

A materialidade também está demonstrada, conforme id 39399406 da ação de origem, onde consta o boletim unificado, auto de apreensão e ofício do Hospital Geral de Linhares, apontando que a vítima possuía ferimentos na face, trauma com fratura no antebraço direito, e afundamento de crânio.

Desse modo, entendo que a decisão combatida foi proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que, além de demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, a medida revela-se adequada para preservar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica:

“(...) 2. A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte. Além disso, teria agredido seu filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para acionar o SAMU para socorrê-lo.

3. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 908.659/MA,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 12/8/2024
, DJe de 16/8/2024.)

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11356958),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim
, recomendo que o Magistrado imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para denegar a ordem.

É como voto.